Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-07.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDA CARSOLA MARTINS - CPF: 724.988.038-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

IM
PROCEDÊNCIA
- SUSPENSÃO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PRAZO DE 90 DIAS
-
DESCABIMENTO

-
INADIMPL
Ê
NCIA COMPROVADA - AUTO RELIGAÇÃO - INTERRUPÇÃO
DE ENERGIA
COM AMPARO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a inadimplência e a religação da energia pelo próprio consumidor, à revelia da concessionária, não há qualquer ilicitude por parte desta ao suspender a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, inexistindo, por conseguinte, dever de indenizar.

2.
Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

APARECIDA CARSOLA MARTINS

contra a sentença

proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por
Danos Morais
e Materiais

ajuizada
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da ação
e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa p
or ser
beneficiári
a
da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a
apelante aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, alega
é titular da Unidade Consumidora 6/3719729-0 e foi surpreendida com diversas faturas incompatíveis ao consumo mensal, onde ao buscar conhecimento foi informada que se tratava do consumo real da residência.

Assevera que a alegação da requerida é totalmente controversa à sua realidade de consumo, pois não compõe de eletrodomésticos, rotina e moradores suficientes para consumir valores tão altos de energia.

Sustenta que somente com as evidências técnicas promovidas por um perito formado na área em conjunto com demais provas que poderiam ser inclusas aos autos, caberia a formalização de uma sentença justa e concerne com a realidade, visto que o aparelho está localizado em uma área externa.

Ao final
,
requer a
nulidade
da sentença para
reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a realização de
perícia na unidade consumidora.

Contrarrazões apresentadas no Id.
247941673
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
APARECIDA CARSOLA MARTINS

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
alegando, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/3719729-0 e em 24/01/2024 foi surpreendida com a suspensão da energia elétrica em sua residência em virtude da ausência, sob a alegação de inadimplemento da fatura relativa ao mês de março de 2023.

Afirm
ou
que é idosa e precisa da ajuda de familiares para resolver suas questões econômicas, também que sempre pagou habitualmente as faturas de energia.

Aduz
iu
que a sua filha se dirigiu
à
requerida com os comprovantes de pagamento relativo ao ano de 2023, mas o comprovante relativo ao mês de março havia sido extraviado, razão pela qual foi realizado novo pagamento da fatura.

Aleg
ou

que não foi notificada do débito, conforme as faturas anexadas, onde não constou o débito em aberto e que o corte ocorreu depois de 9 meses do vencimento da fatura, portanto, o ato estava vedado pela Resolução n. 1000/2021, pois a consumidora não pode sofrer cobrança vexatória pela desídia da concessionária.

Narrou que estava sofrendo com o total descaso da Energisa que efetuou o corte de forma indevida, devendo a requerida ser responsabilizada pelos prejuízos, desgastes e constrangimentos causados.

Após a apresentação de contestação e impugnação,
o magistrado singular
,
Dr.
José Edir de Arruda Martins Junior
,
julgou
improcedentes
os pedidos da
ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte a
utora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apela
da
/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais
em razão da
suspensão do fornecimento de energia em 24/01/2024 referente a fatura 03/2023
- vencida em 06/04/2023.

A apelante insurge-se que a
pesar do pagamento extemporâneo
,
a Energisa descumpriu a R
esolução n.
1000/2021
(art. 355)
que
estabelece que a suspensão do fornecimento deve ser precedida de notificação

e que o corte não pode ocorrer após o decurso de prazo de 90 dias do vencimento da fatura
.

Da análise dos autos, razão não assiste à autora.

Conforme documentos acostados aos Ids. 247941657 e 247941658
pela requerida
, consta que a apelante foi notificada da inadimplência da fatura 03/2023 - “sujeita a corte”, nos meses 06 e 07/2023.

Do histórico de contas
(Id. 247941654)
e
xtrai-se que a fatura de energia referente a
o mês 03
/2023
,
com
vencimento em 06/04/2023
,
foi paga em 25/01/2024
. Vejamos:

Consta
,
ainda, a
ordem de serviço
de suspensão da energia
(Id.
247941656)
informando
que a unidade consumidora da apelante foi desligada em 29/05/2023
, referente a fatura mês 3 - ano 2023
e a ordem de serviço (Id. 247941659)
informando o recorte da energia na data de 24/01/2024, com o motivo “corte
auto-religado
com débito”
.

No documento da concessionária encartado ao Id. 247941653, consta que o desligamento da unidade consumidor
a
ocorreu em 29/05/2023 e a religação em
30/01/2024,
após a ordem liminar judicial
proferida nestes autos.

Nessas condições, não se evidencia nenhuma conduta abusiva da concessionária de energia, na medida em que promoveu os seus atos no
exercício regular do seu direito.

Não é de se olvidar que corte do fornecimento de energia elétrica é permitido na hipótese de usuário inadimplente e após prévio aviso.

Aliás, o art. 6º da Lei 8.987/95 é bem claro ao definir:

Art.6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...);

§ 3
º
- Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência
ou após prévio aviso, quando:

(...);

II –
por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade ".

No caso em comento, a requerida desincumbiu do seu ônus probatório,
consoante determina o art. 373, II, do CPC, n
a medida em que comprovou a inadimplência, a notificação

e o segundo cort
e
realizado em 24/01/2024
em decorrência
da constatação
d
e

auto religação
pelo co
nsumidor
ainda inadimplente.

Restou patente nos autos a inexistência de nexo de ilegalidade entre o corte e o dano
, ao contrário, a requerida afastou a sua reponsabilidade demonstrando a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos ter
mos do art.
14, §3º, do CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER. CRIANÇA ACOMPANHADA DO PAI. AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ DIREITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
(CDC, ART. 14, § 3º). QUESTÕES RELEVANTES NÃO APRECIADAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Precedentes. 2. Na hipótese, o v. acórdão recorrido concluiu pela responsabilização do fornecedor exclusivamente com base na responsabilidade objetiva, deixando de examinar questões relevantes para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que constitui negativa de prestação jurisdicional
( CPC
/73, art. 535, II), impondo-se o retorno dos autos ao
eg
. Tribunal de Justiça para que se manifeste sobre os pontos omissos ou pendentes de obscuridade. 3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no REsp: 1694769 GO 2011/0299589-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021).

Portanto, não há dúvida de que a apelada, ao efetuar o corte de energia da apelante, nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico que rege a matéria

Desta forma, o direito não pode convalidar a desídia da autora e responsabilizar o fornecedor pelo equívoco
, sendo certo que a concessionária agiu dentro do exercício regular de seus direitos ao suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora, vez que a fatura de março/2023

se encontrava
em aberto, mesmo após
as notificações
realizadas.
Por conseguinte,
ausente qualquer ato ilícito da concessionária, não há falar em indenização por danos morais
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024